Tribunal: TJBA
Processo: 0500960-65.2017.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500960-65.2017.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALEX ASSIS FERREIRA FRANCO

Advogado(s)
:

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO QUE EXCLUIU A CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.00
2 DO STF. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) DECIDIU QUE É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA NAS DEMANDAS EM QUE ELA REPRESENTA A PARTE VENCEDORA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELES AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL EM RELAÇÃO AO ESTADO.
POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DO ESTADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 114005, COM REPERCUSSÃO GERAL.
OVERRULING
DA SÚMULA 421 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO REVOGADO APENAS EM RELAÇÃO A EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
SENTENÇA
mantida.
APELO ESTATAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Tese de repercussão geral:

1
.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2.
O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

3. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELO ESTATAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0500960-65.2017.8.05.0137
, tendo como Apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e Apelado,
ALEX ASSIS FERREIRA FRANCO
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
exercer o
JUÍZO DE RETRATAÇÃO para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO ESTADO DA BAHIA
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, ___de_______________de 20
23
.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça